Tribunal: STF
Processo: RHC 233415
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Brian Cardeal interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASO DE SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA APONTANDO CORRÉU COMO TRAFICANTE DE DROGAS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DOS POLICIAIS. DROGAS ENCONTRADAS AINDA EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECHAÇADA NO FEITO CONEXO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Como se apreende, não há falar em falta de fundadas razões para a busca veicular do agravante e seu comparsa, tampouco para a abordagem domiciliar ulterior pelos policiais, pois a guarnição policial estava realizando diligências prévias. 



    III – Na dosimetria, quanto à aplicação do privilégio, verifica-se que tal pleito não passou de reiteração de pedido já formulado e devidamente analisado nesta Corte Superior, embora a pedido do corréu. Tudo, porquanto foi utilizada, para afastar a minorante do privilégio, a dedicação a atividades criminosas pelos corréus (a análise da situação de ambos foi feita em conjunto pela Corte de origem, já que as circunstâncias eram as mesmas). Tais aspectos foram bem ressaltados no feito conexo, o HC n. 734.039/SC, o qual foi impetrado inclusive em face do mesmo acórdão (apelação criminal n. 5008414- 88.2021.8.24.0011/SC). 



    IV – No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 736.824 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “absolver o paciente de todas as imputações ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP.”.



    É o relatório. 



 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à ilegalidade das provas obtidas, ressalto que “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, importante transcrever trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade apontada:



    Como se apreende, não há falar em falta de fundadas razões para a busca pessoal do agravante e seu comparsa, tampouco para abordagem domiciliar pelos policiais. In casu, havia prévia denúncia anônima sobre o corréu Silvio praticando tráfico de drogas. 



    Além disso, a guarnição policial estava realizando diligências prévias, quando avistaram o corréu Silvio, na direção de veículo automotor, acompanhado do ora agravante, o que ensejou suas abordagens, em via pública. Ao abordarem os acusados no local, os agentes públicos encontraram um "tablete de maconha" no interior do veículo automotor, o que acarretou a confissão informal dos acusados aos policiais, os quais, inclusive, informaram voluntariamente seus endereços residenciais.



    [...]



    Configurado o estado flagrancial dos acusados, diante dos elementos concretos e objetivos, colhidos ainda em via pública, os agentes públicos, em razão da obtenção de fundadas razões para o ingresso domiciliar, se dirigiram às residências dos acusados, onde encontraram mais drogas e balança de precisão. (grifei)



    Como se vê, “havia prévia denúncia anônima sobre o corréu Silvio praticando tráfico de drogas.(...)Além disso, a guarnição policial estava realizando diligências prévias, quando avistaram o corréu Silvio, na direção de veículo automotor, acompanhado do ora agravante, o que ensejou suas abordagens, em via pública”, portanto as circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator, demonstram a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada.



    De outro lado, quanto a suposta violação do domicílio do recorrente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora recorrente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, porquanto houve a anterior apreensão de “"tablete de maconha" no interior do veículo automotor, o que acarretou a confissão informal dos acusados aos policiais, os quais, inclusive, informaram voluntariamente seus endereços residenciais”, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Finalmente, para divergir de tal entendimento e afastar a licitude da busca bem como concluir pela ocorrência de invasão domiciliar sem fundada suspeita, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente